Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709676-30.2022.8.07.0020 RECORRENTES: MICHELL MARQUES SANTOS, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA RECORRIDA: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADOS. ART. 492, CPC. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS ABORDADOS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CORRETAGEM. COMISSÃO. REQUISITOS. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 727, CC. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO. VALOR. ART. 728, CC. MÚLTIPLOS CORRETORES. PARTES IGUAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há julgamento extra ou ultra petita, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, se a condenação tem objeto idêntico ao pedido inicial e valor inferior ao requerido por autor. Preliminar de julgamento extra e ultra petita rejeitada. 2. Inexiste ausência de fundamentação se a sentença aborda expressamente as questões de fato e de direito que sustentam a convicção do julgador. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. O contrato de corretagem, por meio do qual o corretor se obriga a realizar intermediação de negócios mediante contraprestação, é regulado pelos arts. 722 a 729 do Código Civil. 3.1. O art. 727 do Código Civil determina que, se o dono do negócio dispensar o corretor, mas o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. 3.2. Nesse sentido, predomina na jurisprudência o entendimento de que a comissão de corretagem é devida desde que o corretor efetue a aproximação das partes e haja a conclusão bem-sucedida do negócio jurídico (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 4. Segundo o art. 728 do Código Civil, se o negócio for concluído com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração deve ser paga em partes iguais, salvo em caso de ajuste em sentido contrário. 4.1. Assim, no caso em tela, a comissão de corretagem a ser paga ao autor deve ser fixada no mesmo valor pago ao outro corretor. 5. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis. 6. Recursos conhecidos. Preliminares de julgamento extra e ultra petita e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, recurso dos autores não provido. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 369, ambos do CPC, asseverando que a turma julgadora ignorou força probante ao documento de ID 126565431, e que “a autenticidade do documento e o contexto de sua produção encontram respaldo em outros elementos probatórios dos autos” (ID 69202478, pág. 11); c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois o acórdão teria extrapolado os limites objetivos da lide a respeito da comissão de corretagem, sendo de se reconhecer o seu caráter ultra petita; d) artigo 728 do Código Civil, não havendo fundamento hígido para a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da demanda, tendo em vista que a atuação dos múltiplos corretores ocorreu de forma legítima com anuência de todas as partes envolvidas; e) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que, conforme teria ficado demonstrado, estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais pleiteada. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona ementa de julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração foi publicado em 22/8/2024 e que os segundos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos, diante de sua manifesta inadmissibilidade, com lastro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 68137756, publicada em 3/2/2025). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “Não interrompem o prazo para interposição de outros recursos os embargos de declaração intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando oferecidos com requerimento de efeitos infringentes, sem que se aponte vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (REsp n. 2.194.596/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 25/2/2025, está manifestamente intempestivo. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, pelas seguintes razões: Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à tese de ofensa aos artigos 341 e 369, ambos do CPC, a apreciação das razões recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não daria azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois o recurso não ataca ponto crucial do acórdão quanto à matéria, a saber: “O acórdão abordou em tópico próprio a questão do valor da comissão de corretagem estabelecendo coerentemente que ele deve ser pago em partes iguais aos dois corretores que intermediaram a contratação do plano de saúde coletivo pelas empresas RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP, COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER, OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LDTA-ME e IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, aplicando a legislação e a jurisprudência sobre o tema.” (ID 62924048). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O recurso especial não mereceria trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 727 e 927, todos do Código Civil. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à legitimidade de parte, bem como quanto à ausência de requisitos para a indenização por danos morais pleiteada demandaria reexame dos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012